Tribunal: TJDFT
Processo: 0000005-08.2009.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0000005-08.2009.8.07.0011 RECORRENTE: VERA LUCIA ROSA FRAUZINO RECORRIDO: ARGEMIRO JOSE MARTINI, GILSON ALVES PEREIRA, JURACI PESSOA DE CARVALHO, MAGDA DA CRUZ AGUIAR DE CARVALHO, NELI FEREIRA DOS SANTOS, ZELIA FERREIRA DA LUZ DESPACHO Tendo em vista que a Secretaria certificou que as páginas apontadas na petição de ID 15349691 estão perfeitas e legíveis, bem como atestou inexistir ferramenta no PJE para organizar em sequência lógica as páginas fora de ordem (certidão ID 22302759), aguarde-se o julgamento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1837208/DF). Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024